Tribunal: TJES
Processo: 5012375-67.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012375-67.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DE PAULA ABREU
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012375-67.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DE PAULA ABREU

RECORRIDO: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ACEITE E CIÊNCIA DOS TERMOS COMPROVADOS POR VÍDEO. INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS DE FORMA CLARA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO E DAS RESPECTIVAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Réu, ora Recorrido.

(2). Efetivamente, da análise detida dos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem. Isso porque, embora seja conhecida a frequência de casos em que os consumidores são induzidos a erro na contratação de cartão de crédito consignado (quando, muitas vezes, pretendem em verdade a contratação de empréstimo consignado comum), compreendo que esse não é o caso dos autos.

(3). Conforme demonstrado pela parte recorrida a partir do vídeo juntado em ID de origem 72927944, a consumidora foi cientificada de todos os termos da contratação de forma clara, confirmando saber se tratar de cartão de crédito consignado (inclusive manifesta o desejo de receber as faturas para pagamento) e que o saque contratado se referia ao limite do referido cartão. Quanto ao ponto, vale destacar o seguinte trecho da r. sentença: “[...]
enxerga-se no documento eletrônico de ID 72927944 a gravação, por som e imagem, do diálogo mantido entre a Autora e a preposta da Requerida quando da solicitação de um saque pré-autorizado. Analisando o diálogo, é possível notar que a parte Autora tinha plena consciência da natureza do negócio celebrado. Além disso, a preposta da parte Requerida conduziu a conversa em ritmo contínuo, sem acelerações, deixando evidente que a Autora não foi induzida a erro embora afirme o contrário
[...]”.

(4). Dessa forma, não se vislumbra vício apto a comprometer a validade do contrato, o qual foi formalizado com documentos válidos, assinatura eletrônica e confirmação em chamada de vídeo com oferecimento de informações claras quanto à operação de crédito realizada, sendo incabível sua desconstituição com base em alegações genéricas e desprovidas de comprovação.

(5). Dessa forma, ante a ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira e a regularidade do contrato firmado, não há que se falar em declaração de nulidade da avença, tampouco em repetição de indébito ou em indenização por danos morais, devendo ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)